Tribunal: TJBA
Processo: 8138453-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138453-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS FREITAS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que homologou a produção antecipada de prova requerida pela autora e rejeitou o pedido de condenação da parte demandada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O pedido consistia na exibição de contrato firmado entre as partes, instruído apenas com reclamação ao PROCON cancelada por ausência de documentos. A parte requerida apresentou os documentos solicitados na contestação, junto com impugnação quanto à ausência de requerimento prévio idôneo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação em honorários sucumbenciais em ação de produção antecipada de prova, mesmo diante da ausência de comprovação de prévia recusa administrativa e de resistência à pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ admite fixação de honorários advocatícios em ação de produção antecipada de prova apenas quando há recusa administrativa e resistência à pretensão autoral.

5. No caso concreto, não se comprovou requerimento extrajudicial idôneo nem resistência efetiva, pois a parte demandada apresentou os documentos no prazo de defesa.

6. Ausentes os pressupostos legais para aplicação do princípio da causalidade em desfavor da parte demandada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação de produção antecipada de prova pressupõe demonstração de requerimento administrativo prévio idôneo e resistência à pretensão autoral. 2. A apresentação espontânea dos documentos requeridos no prazo de defesa afasta a caracterização de pretensão resistida e, por conseguinte, a sucumbência."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 381, I a III; 382, § 4º; 85, § 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1690037/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.11.2020; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1699608/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15.03.2021; TJRS, Apelação Cível 51255343520228210001, Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, 25ª Câmara Cível, j. 25.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos

de
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0561130-23.2017.8.05.0001,
figurando como Apelante
RAIMUNDO DOS SANTOS FREITAS

e como Apelado
BANCO PAN S.A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA